Tribunal: STF
Processo: ARE 1382632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO RETIDO — Alegação de imprestabilidade do depoimento prestado por funcionário da ré — Inadmissibilidade — Hipótese em que a mera condição de empregado não retira da testemunha a capacidade para depor, devendo a suspeição ser efetivamente comprovada — Recurso improvido.



    RESPONSABILIDADE CIVIL — Acidente ferroviário — Vítima fatal — Condição de passageiro da vítima não evidenciada nos autos — Culpa exclusiva da vítima que caminhava pela via férrea no momento em que foi atingida pelo trem — Inexistência de contrato de transporte - Excludente de responsabilidade da concessionária do serviço público de transporte ferroviário verificada — Culpa exclusiva da vítima configurada — Reparação indevida — Pedido inicial julgado improcedente - Sentença mantida — Agravo retido e recurso de apelação improvidos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O pedido inicial foi julgado improcedente e o recurso de apelação também não vinga.



    É que inexiste nos autos prova alguma no sentido de que o falecido filho da autora era realmente passageiro do trem, ou seja, que estivesse materializado no caso um contrato de transporte, por isso que afastada com acerto em primeiro grau a responsabilidade objetiva da empresa de transporte ferroviário, cumprindo realçar, neste passo, que, consoante laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística, foi o corpo da vítima encontrado entre as estações de Jundiapeba e Suzano, postado ao lado da linha do trem, concluindo os peritos que, ao atingir a altura das estruturas 458 T16 e 459 T17 [local devidamente cercado e murado], a composição ferroviária colheu o pedestre que se encontrava em sua trajetória (fls. 28/29).



    Inolvidável que as testemunhas arroladas pela autora não presenciaram o acidente, desacompanhada a prova oral por ela produzida do elemento probante mínimo, pois isso que a assertiva de que a vítima teria sido arremessada para fora do interior da composição ferroviária, que estaria ao trafegar com as portas abertas (fls. 100/107), carece de credibilidade.



    Oportuno é destacar que, com propriedade, observou a magistrada na r. sentença que ‘o local em que se deu a tragédia era devidamente cercado, exatamente para impedir o trânsito de pessoas. Bem de se constatar, ademais, que o local não é destinado a passagem de pessoas, nem tem acesso regular, e tampouco está próximo o suficiente de qualquer estação a exigir uma segurança reforçada’ (fls. 483), conclusões estas que expressam de modo cristalino a verificação de culpa exclusiva da vítima que, agindo com inegável imprudência, caminhava sobre (ou muito próximo) os trilhos da ferrovia, a tornar impositivo o reconhecimento da configuração de excludente da responsabilidade da empresa prestadora do serviço público de transporte ferroviário. 



    Aliás, na hipótese de culpa exclusiva da vítima, ensina Silvio Rodrigues que ‘o agente que causa diretamente o dano é apenas um instrumento do acidente, não se podendo, realmente, falar em liame de causalidade entre seu ato e o prejuízo por aquela experimentado. ( ... ) Assim, se esta foi atropelada ao atravessar, embriagada, uma estrada de alta velocidade, é inescondível o fato de que o doloroso evento derivou de sua exclusiva culpa, não se podendo atribuir senão a ela a responsabilidade. Impossível falar em relação de causa e efeito entre o ato do motorista e o falecimento da vítima. A mesma reflexão se aplica ao caso de comportamento doloso desta. Se a vítima, querendo suicidar-se, lançou-se sobre as rodas do veículo, sua é toda a culpa pelos ferimentos que experimentou e decerto que será vencida na ação de responsabilidade que eventualmente intentar’ (Direito Civil, Responsabilidade Civil, v. 4, 20ª edição, Ed. Saraiva, 2007, páginas 165/166).



    (...)



    Portanto, uma vez evidenciada nestes autos acaracterização de culpa exclusiva da vítima, que, ao que se extrai destes autos,percorria, imprudentemente, a linha do trem quando foi atingida por composição ferroviária pertencente à ré, responsabilidade alguma poderá ser imputada à empresa de transporte, merecendo, portanto, ser integralmente mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente